Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011583-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA - CNPJ: 18.410.021/0001-40 (APELADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), RENTALIZE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 25.773.233/0001-58 (APELANTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA – CESSÃO DE CRÉDITO – CLÁUSULA PROIBITIVA EXPRESSA – LEGALIDADE – ART. 286 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO DEVEDOR – CESSÃO IRREGULAR – PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL – HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO – ART. 85, § 2o, DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE DO ART. 73-A DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE INDICA TRATAR-SE DE MICROEMPRESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 286 do Código Civil,
“o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.”

Havendo, no contrato previsão expressa de cláusula proibitiva de cessão dos créditos dele decorrentes, incumbe ao credor obter o prévio e expresso consentimento do devedor acerca da cessão, sob pena de ineficácia desta em relação ao aludido devedor.

Se não existe nos autos provas de que o apelado tenha anuído com a cessão de crédito, esta é irregular.

A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita (art. 290 do Código Civil), o que não ocorreu no caso dos autos.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10 e no máximo de 20% sobre o valor, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa atualizado. No caso, tendo havido proveito econômico, impõe-se reformar a sentença que fixou os honorários em percentual do valor da causa.

Ausente documento que comprove a condição de microempresa, não há falar em aplicação do art. 73-A da Lei Complementar no 123/2006.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RENTALIZE SECURITIZADORA S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Pedido de Sustação de Protesto e Danos Morais
ajuizada pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÍMOLA,
para declarar a nulidade da Duplicata Mercantil no 62/001 emitida em desfavor da autora, bem como confirmar a tutela de urgência concedida, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que firmou contrato particular de promessa de cessão e transferência de direitos de crédito, responsabilidade solidária com a empresa Falcão Vigilância Patrimonial, Residencial, Portaria e Terceirizações Ltda – FALCONTEC SEGURANÇA, sendo que uma das operações tinha como sacado o condomínio recorrido e a transação no valor de R$ 16.610,00 (dezesseis mil seiscentos e dez reais), cujo vencimento dava-se em 16/02/2018.

Alega que apesar da existência de cláusula contratual que limite ou a impeça negociar seus títulos de crédito ou direitos creditórios, a recorrente, por tratar-se de uma empresa séria e que prima pela transparência de suas negociações, antes de comprar o título fez contato com o representante legal do Condomínio recorrido.

Assevera que muito embora o e-mail apresentado nos autos não tenha sido considerado pelo juízo de primeiro grau como prova da comunicação da cessão, na audiência de instrução o Juízo ouviu o Sr. Cristian Cleverson, síndico do recorrido na época, tendo este admitido que o representante legal da Falcontec entrou em contato informando sobre a transação realizada com a requerida, bem como autorizando o pagamento do boleto decorrente da cessão.

Afirma que, assim como não houve o pagamento do título, operou-se o protesto do título, na data de 23/03/2018.

Declara que agiu apenas no exercício regular de um direito ao protestar a nota promissória, uma vez que o débito é existente, motivo pelo qual improcede a demanda.

Pondera que quanto à alegação do recorrido de que possuía um crédito junto à cedente Falcontec no valor de R$ 33.000,00, dos quais R$ 4.000,00 foram utilizados para garantir os serviços no condomínio no período de 15/02/2018 a 28/02/2018 e o restante para realizar o pagamento dos créditos trabalhistas de 06 (seis) empregados, a recorrente destacou em defesa que tal fato não elide sua responsabilidade quanto ao pagamento do título objeto dos autos.

Relata que o boleto de cobrança emitido em desfavor do recorrido tinha data de vencimento prevista para o dia 16/02/2018, e o protesto foi formalizado em 23/03/2018, ou seja, antes dos acordos firmados perante a Justiça do Trabalho, fato que demonstra a clara intenção do recorrido em não honrar a obrigação representada pelo objeto dos autos.

Sustenta que no caso, a discussão versa sobre a cobrança de título protestado no valor de R$ 16.610,00 (dezesseis mil e seiscentos e dez reais), o qual foi declarado nulo em sentença, sendo este o proveito econômico da parte recorrida, portanto, os honorários devem ser fixados sobre este valor e não sobre o montante atualizado da causa.

Por fim, alega que é empresa de pequeno porte, e deve ser aplicado o disposto no art. 73-A do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação. Alternativamente, caso seja mantida a sentença, requer sejam os honorários fixados sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor atualizado da causa.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 126527216, pugnando pela denegação do recurso, haja vista que a apelação não impugnou os fundamentos da decisão recorrida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Arguiu o recorrido que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que suas razões são as mesmas da contestação apresentada pela requerida/apelante e, portanto, não traz nenhum fato novo.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, o simples fato de a apelante ter se utilizado dos argumentos de sua contestação para interpor o recurso de apelação, não é motivo para o seu não conhecimento, porquanto presentes, em linhas gerais, os requisitos do artigo 1.010 do CPC/15.

Aliás, nesse sentido nos esclarece Theotonio Negrão,
in verbis:

“Não obsta o conhecimento da apelação o fato de o recorrente reiterar os argumentos anteriormente articulados quando da contestação, uma vez que presentes, em linhas gerais, os requisitos insertos no art. 514 do CPC. (RSTJ 142/233)”

[...]

“O fato de a parte reiterar no recurso fundamentos da petição inicial, por si só, não é motivo para o não conhecimento da apelação. A reprodução se justifica na medida que eles não foram acolhidos pela sentença, o que demonstra seu interesse em reafirmá-los na segunda instância” (RJM 200/142: AP 1.0701.10.041301-5/001)

“No mesmo sentido, quanto às outras peças dos autos, desde que pertinente a invocação: RT 680/166, RJTJESP 63/140, 107/210, 120/254, maioria, JTA 102/67, 114/400” – (NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 922).

Ainda:

“A reprodução na apelação das razões articuladas na defesa não acarreta a inadmissibilidade do recurso, especialmente quando as alegações são suficientes à demonstração do interesse da parte pela reforma da sentença” (STJ-4a., REsp 512.969, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 14/06/2005, v.u).

Destarte, se a peça recursal é clara e demonstra nítido interesse na reforma da sentença, não há razão para seu não conhecimento.

Rejeito
pois, a preliminar suscitada.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que o
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IMOLA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Pedido de Sustação de Protesto e Danos Morais c/c Pedido Liminar
em face de
ROYAL CRED. SECURITIZADORA S.A.

Aduziu, em síntese, que em 22/03/2017 firmou contrato de prestação de serviços com a empresa Falcão Vigilância Patrimonial, Residencial, Portarias e Terceirizações Ltda – ME.

Sustentou que pelos serviços prestados, se comprometeu a efetuar o pagamento de 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 15.550,00 (quinze mil quinhentos e cinquenta reais), que seriam pagas até o dia 20 (vinte) dos meses subsequentes à prestação de serviços.

Afirmou ainda que em janeiro de 2018, a empresa Falcão Vigilância Patrimonial, Residencial, Portarias E Terceirizações Ltda – ME descumpriu ao pactuado e deixou os funcionários sem pagamento dos salários, verbas rescisórias, FGTS, entre outros.

Narrou que a conduta da empresa de vigilância gerou um prejuízo para o condomínio no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), considerando que possuía crédito no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) junto à contratada.

Alegou que se propôs a quitar as verbas rescisórias dos empregados da empresa dispensando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para dar continuidade aos serviços no condomínio pelo período de 15/02/2018 a 28/02/2018.

Afirmou que subtraídos os R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o saldo remanescente do montante de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) foi utilizado para quitar as verbas trabalhistas dos funcionários da Falcão Vigilância Patrimonial, Residencial, Portarias E Terceirizações Ltda – Me.

Declarou que, embora a requerida não tenha participado da relação jurídica, na qualidade de cessionária do crédito representado pelas duplicatas, assumiu a posição de credora originária.

Revelou que o valor protestado pela requerida no valor de R$ 16.821,95 (dezesseis mil oitocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) foi devidamente quitado através de acordo realizado na Justiça do Trabalho, ponderando que o contrato de prestação de serviços vedou a cessão no todo ou em parte, dos direitos e obrigações pactuados sem a previa e expressa autorização da outra parte, conforme cláusula 18.1.

Assim, pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar a sustação do protesto da duplicata mercantil n° 62/001.

No mérito, pugnou pela declaração da inexistência do débito e anulação da duplicata. Requereu, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido de tutela de urgência foi deferido, determinando-se a suspensão do protesto, bem como a abstenção de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no ID no 126527155.

O juiz
a quo
Dr. Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, consoante relatado.

Inconformado, recorre a parte requerida.

Pois bem
.

Conosante relatado, em 22/03/2017 o autor firmou contrato de prestação de serviços de vigilância com a empresa Falcão Viligância Patrimonial, Residencial, Portarias e Terceirazações Ltda – FALCONTEC SEGURANÇA, consoante ID no 126526187, 126526188 e 126526189.

Por sua vez, em 04/01/2018 a requerida Royal Cred. Securitizadora S.A. firmou contrato de cessão e transferência de direitos de crédito com a empresa Falcão Vigilância Patrimonial, Residencial, Portarias e Terceirizações Ltda – FALCONTEC SEGURANÇA, consoante ID no 126527177.

Sobre a cessão de crédito, lecionam os ilustres doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Sendo o crédito um bem patrimonial, o credor pode, como relativamente a outros bens, transmiti-lo por um contrato translativo de direitos. A cessão é uma forma de alienação, porque a alienação (alienatio) é a transferência de um direito a outrem, por ato volitivo do titular e a cessão tem esse caráter duplo, de perda e de aquisição de um direito, no que toca ao seu titular. É uma forma de sucessão da titularidade de uma relação obrigacional."
(Código Civil Comentado, 7a edição. SP: ed. RT, 2009, p.457).

Neste sentido, importante destacar que a cessão de crédito constitui negócio jurídico bilateral, ou seja, corresponde a um contrato no qual há acordo de vontade de ambas as partes contratantes, sendo que o credor transfere a outrem seus direitos na relação obrigacional.

Da detida análise do contrato entabulado entre o Condomínio e a empresa Falcão Vigilância Patrimonial, Residencial, Portaria e Tercerizações Ltda – ME, prestadora de serviços, restou demonstrado que existe
cláusula proibitiva

de cessão do título de crédito
. Confira (ID no 126526189 – Pág. 1):

Destarte, como há no contrato cláusula proibitiva, a cessão de crédito se deu de forma irregular e indevida, por haver expressa vedação de tal ato no contrato celebado.

Neste sentido, dispõe o artigo 286 do Código Civil:

“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.”

Não obstante a requerida/apelante alegue que o síndico do condomínio, ora apelado, tinha ciência quanto à cessão de crédito efetuada e a dívida em aberto com a cessionária, as demais provas dos autos não confirmam tal alegação.

Isto porque, realizada audiência de instrução e julgamento, foi ouvido como informante o síndico à época do condomínio, Sr. Cristian de Souza Pastori que afirmou:

“que a empresa Falcão Vigilância Patrimonial, Residencial, Portarias E Terceirizações Ltda – Me entrou em contato e avisou que autorizou o pagamento de um boleto para a empresa ré e ia emitir e que o condomínio podia efetuar esse pagamento. Mas não ficou claro que tipo de transação havia sido feita. No primeiro mês solicitou que fizesse o pagamento direto para a Royalcred. Após, a Falcãotec parou de prestar serviços e deixou os encargos para o condomínio e, por isso não efetuou o pagamento desse segundo boleto, porque não havia autorização para esse pagamento; o condomínio arcou com as verbas trabalhistas dos empregados e não anuiu com a cessão de direitos, pois em nenhum momento foi comunicado pela empresa prestadora de serviços, que eles estavam efeturando esse tipo de transação e que o condomínio tinha ou não autorização para efetuar garantia de pagamento”.

(ID no 126527205).

Ainda, ao ser questionado se lembrava do e-mail enviado pela empresa ou mesmo de ser procurado pessoalmente pelo Gilberto da Royal Cred. Securitizadora S.A, informou que:
“não se recordava do e-mail e que o representante da requerida, havia ligado para confirmar o pagamento do segundo boleto; que não efetuaria o pagamento daquele montante pelo desaparecimento da empresa de vigilância e ausência de autorização.”

No mesmo ato foi colhido o depoimento pessoal do síndico atual do condomínio, Sr. José Cleto, que afirmou que:

“quando assumiu em março/2019, a relação com a empresa Falcãotec já havia sido encerrada a 2 meses antes de sua posse no cargo, e só obteve conhecimento da dívida após o protesto. Não chegou ao seu conhecimento essa negociação em momento anterior ao protesto. Síndico teria poderes para fazer a cessão se o contrato previsse a possibilidade de cessão e não tinha ciência do e-mail enviado ao condomínio.”
(ID no 126527204).

Ademais, o email colacionado no ID no

126527178 não demonstra qual o endereço de email para o qual foi enviado, apenas contendo o nome do condomínio. Confira:

Nesse sentido, verifica-se que o Condomínio não teve ciência da cessão de crédito, tampouco anuiu com ela.

Se não bastasse isso, cabe ressaltar que a empresa Falcão Vigilância Patrimonial, Residencial, Portarias e Tercerizações Ltda – ME, assumiu o compromisso de
notificar no prazo de 48 horas os seus devedores da cessão de seus créditos
, conforme dispõe a cláusula 7a do contrato. Vejamos (ID no 126527177):

Contudo, não há provas nos autos da notificação do autor/apelado, estando ausente documento que demonstre a ciência do autor e sua anuência com a cessão de crédito.

Ademais, ainda que a cessão tenha ocorrido antes da quitação das verbas trabalhistas, é certo que o autor quitou os valores que eram de responsabilidade da empresa Falcão Vigilância Patrimonial, Residencial, Portarias e Terceirizações Ltda – ME, conforme atas de audiências colacionadas em ID’s nos 126526194, 126526195, 126526196, 126526197, 126526198 e 126526199.

No tocante à notificação da parte autora para ciência da cessão de crédito, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, tem-se que essa só possui eficácia sobre o devedor quando este é notificado e se declara ciente da cessão realizada,
in verbis:

“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Nesse contexto, se mostra ilegal tanto a conduta da credora originária quando da cessionária, tendo em vista a vedação contratual de cessão e o protesto do título.

Assim, não merece reparo a sentença neste ponto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c .c. Indenização por danos morais e restituição de valores pagos. Prestação de Serviços. Inconformismo da Empresa Ré. Não acolhimento. Responsabilidade solidária das Requeridas.
Cláusula proibitiva de cessão. Duplicatas indicadas a protesto por quem não é credor da sacada. Ademais, a cessão não foi notificada à sacada
. Dano moral. Ocorrência. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

(TJ-SP - AC: 10040395220198260068 SP 1004039-52.2019.8.26.0068, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 17/01/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2022) destaquei

“Ação declaratória de inexigibilidade de título. Contrato de prestação de serviços. Cessão de crédito. Improcedência. Reforma.
Artigo 286 do CC
.
Instrumento contratual com cláusula proibitiva da cessão
.
Pactum de non cedendo. Vedação derivada de convenção. Duplicata inexigível
. Sucumbência invertida. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10118912520158260309 SP 1011891-25.2015.8.26.0309, Relator: Sérgio Rui, Data de Julgamento: 01/09/2016, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2016) destaquei

No que se refere à pretensão da apelante de modificar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, do valor da causa para o efetivo proveito econômico, como determina o art. 85, § 2o, do CPC/15, melhor sorte lhe assiste.

Isto porque, esse dispositivo legal, em regra, determina que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa atualizado,
in verbis:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido ou,

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:
(destaquei)

Ou seja, a base de cálculo para os honorários impostos ao vencido será, em regra, a do proveito econômico auferido pela parte vencedora, o que geralmente coincide com o valor da condenação, quando ela existe, sendo certo que em não sendo possível mensurar esse proveito econômico efetivamente auferido pela parte, deve-se tomar como parâmetro para o cálculo dos honorários o valor atualizado da causa.

In casu
, o que se objetiva é a sustação do protesto do título no valor de R$ 16.610,00, o qual foi declarado nulo, sendo este o proveito econômico, portanto, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre esse valor e não sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, não há falar em aplicação do art. 73-A da Lei Complementar n. 123/2006, uma vez que, inobstante tenha alegado a apelante ser “microempresa” não trouxe aos autos nenhum documento que comprove tal condição.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para alterar a base de cálculo para os honorários de sucumbência, que passa ser sobre o efetivo proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022